Tribunal: STF
Processo: RE 115365
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: - Dissídio coletivo sob a égide da
Constituição de 1967 (Emenda nº 1, de 1969).
        Cláusula de concessão de sítio para lavoura de
subsistência não impugnável em face do § 22 do art. 153 da
mencionada Constituição.
        Cláusula de moradia, e sua restauração, excluídas de
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, o mesmo sucedendo
em relação à concernente à extensão da dispensa do chefe de família.